Tribunal: TJSP
Processo: 1143882-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA RÉ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação monitória proposta visando ao pagamento por serviços de transportes de equipamentos prestados em 2018. A parte ré alegou que os serviços não foram prestados e apresentou embargos monitórios, que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO COMERCIAL E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA RÉ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação monitória proposta visando ao pagamento por serviços de transportes de equipamentos prestados em 2018. A parte ré alegou que os serviços não foram prestados e apresentou embargos monitórios, que foram inicialmente julgados procedentes, desconstituindo o mandado monitório.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a existência de negócio jurídico entre as partes; (ii) o inadimplemento da parte ré.
III. Razões de Decidir
3. A relação comercial e a prestação dos serviços pela autora foram comprovadas por e-mails, documentos auxiliares de transporte e notificação extrajudicial.
4. A parte ré não apresentou prova suficiente para negar a contratação ou a prestação dos serviços, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do CPC.
IV. Dispositivo e Teses
5. Dá-se provimento ao recurso, rejeitando os embargos monitórios e julgando procedente a ação monitória, constituindo o mandado monitório em título judicial para pagamento de R$ 64.038,33, corrigido e acrescido de juros conforme legislação vigente.
Teses de julgamento: 1. Comprovação da relação comercial e prestação dos serviços pela autora. 2. Insuficiência de prova por parte da ré.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; artigo 487, inciso I; artigo 85, § 2°.
Código Civil, artigo 398, parágrafo único; artigo 406, § 1o.
Lei n. 14.905/2024.
Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça.